Tribunal: TCU
Processo: 016.258/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCULucas Rocha Furtado com vistas a que o Tribunal avalie a adequação dos controles exercidos pelo Banco Central sobre as operações compromissadas.

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado, com vistas a que este Tribunal adote providências necessárias a avaliar a adequação dos controles exercidos pelo Banco Central do Brasil sobre as operações compromissadas, tendo em conta os critérios de risco, relevância e materialidade que envolvem essas operações financeiras, bem como examinar a pertinência e eficácia de sua utilização para a política monetária implementada pela entidade; Considerando que dos autos não constam quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na condução da política monetária pelo Banco Central do Brasil, especificamente por meio da utilização das operações compromissadas; Considerando que, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 179/2021, "As metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas" (grifos acrescidos); Considerando que, nos autos do relatório de acompanhamento TC Processo 047.141/2020-4 , o Tribunal avaliou aspectos como custo das operações compromissadas, montante adequado para a gestão da política monetária, entre outros, tendo proferido o Acórdão 2614-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, no qual não foram elencados indícios de irregularidades ou impropriedades decorrentes da atuação da autoridade monetária; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 7-9 e pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira à peça 10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante e ao Banco Central do Brasil; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.258/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.